Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728893-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERON DE JESUS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERON DE JESUS MARQUES, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708155-22.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 49113047): “A parte autora, em caráter liminar, pede tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a alteração do item 8.11.1, incluída pelo edital no 06/2023, que define critério de classificação no concurso público para o cargo de Gestor e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamentais – PPGG. Afirma que a modificação do item 8.11.1 do edital 01/2022 ocorreu após a realização da prova. Sustenta que a nova regra difere da originalmente prevista no edital, por estabelecer a classificação para o fim de convocação para heteroidentificação, considerando apenas a nota da prova objetiva, o que teria prejudicado sua classificação. Requer a suspensão da regra superveniente e aplicação da regra originária. Decido. A tutela provisória de urgência depende de pressupostos legais, em especial elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado (artigo 300, caput do CPC). Em casos desta natureza, o Judiciário apenas pode analisar questões relativas à legalidade. Não é possível substituir a banca examinadora para avaliar as respostas, alterar gabaritos e critérios de avaliação, porque implica invasão do mérito administrativo (tema 485 do STF). No caso, a parte autora pretende afastar a alteração promovida no edital para aplicar norma originária. É certo que o edital é lei do concurso e vincula a Administração e os participantes, sendo vedado alterações supervenientes, salvo para adequação legal (RE 318.106). Contudo, imprescindível a oitiva da parte ré para esclarecimento sobre a motivação da alteração promovida no edital, porquanto, a modificação, por si só, não se mostra ilegal. Em verdade, neste momento processual, não se vislumbra qualquer situação capaz de violar a legalidade, como questões sem resposta, exigência de temas não previstos no edital, entre outros. Ao menos neste momento, antes do contraditório, os elementos são insuficientes para concessão da tutela de provisória. No mais, destaca-se que não há urgência, porquanto a alteração editalícia, ora questionada e a convocação para heteroidentificação ocorreram em março de 2023 (ID165443142 e ID165447845) Pelo exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Custas recolhidas.” Nesta sede, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de assegurar o direito de ter sua prova discursiva corrigida e somada à prova objetiva, como critério de convocação para etapa de heteroidentificação, conforme edital 01/2022, item 8.11.1, sob pena de diária de R$1.000,00. Relata que tomou conhecimento do concurso público aberto pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (Edital Normativo no 01/2022), para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Gestor e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamentais – PPGG. Afirma que realizou sua inscrição junto à banca organizadora, se declarando negro para concorrência no sistema de cotas, conforme item 8.11 do Edital. Esclarece que foi prevista a análise de veracidade da autodeclaração (heteroidentificaçao) até a 36a colocação, sendo estabelecida tal colocação após resultado definitivo das provas objetivas e discursivas. Narra que, em 27/02/2023, foi publicado o resultado final da prova objetiva e convocação para as demais fases, constando que o agravante estaria aprovado na classificação 140a das cotas. Afirma que, com a correção da prova discursiva, a sua classificação poderia ser melhorada. Contudo, em 04/03/2023, sobreveio o Edital no 06/2023, alterando o item que tratava do procedimento previsto para a convocação para a etapa de heteroidentificação, qual seja, a soma das notas das provas objetiva e discursiva. Argumenta que a convocação para a heteroidentificação, que ocorreria após o resultado definitivo das provas objetiva e discursiva, passou a ser prevista para após o resultado definitivo da prova objetiva apenas. Ato contínuo, o agravado IADES publicou uma convocação para o procedimento de heteroidentificação, tendo como referência somente a nota da prova objetiva, e o resultado preliminar da prova discursiva apenas daqueles que possuem melhor posição na prova objetiva, critério este divergente daquele estabelecido antes da aplicação da prova e, inclusive, antes da divulgação do resultado da prova objetiva. Sustenta que a alteração unilateral, pós prova, lhe prejudicou na análise de sua classificação, já que a prova discursiva foi excluída do cômputo em relação à lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. Aduz que o item 8.11.1 do Edital 01/2022 foi claro, objetivo e vinculativo tanto para o concurso como para os candidatos, e que posterior mudança deveria ter ocorrido antes da realização da prova. Afirma que se encontra na iminência de não poder mais continuar para a próxima fase, qual seja, o procedimento de heteroidentificação (ID 49113046). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 49119898/49119900), sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em que pesem as alegações recursais, nota-se que acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar, in limine, a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. Nesse sentido: “2. O art. 300, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ 3. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda dilação probatória; o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o que decorre da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal - CF).” (07376994620228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/6/2023) Ademais, inexiste urgência do pedido que justifique a medida liminar, uma vez que a alteração editalícia contestada e a convocação para o procedimento de heteroidentificação ocorreram em março de 2023 (IDs 49113055 e 49113057). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator